Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-47.2018.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000309-47.2018.8.26.0204/50005, da Comarca
de General Salgado, em que é embargante DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM/DER, sendo embargado ALBERTINO DA
CUNHA FROTA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000309-47.2018.8.26.0204/50005 - Voto no 5176
2
Embargos de Declaração no: 1000309-47.2018.8.26.0204/50005
Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem/DER
Embargado: Albertino da Cunha Frota
Comarca: General Salgado
Voto no 5176
Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de Embargos de Declaração. Omissão
não verificada. Juros compensatórios que devem
ser computados a partir da imissão na posse, como
bem
delineado.
Embargos
conhecidos
e
desprovidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Departamento de Estradas de Rodagem/DER ao acórdão às fls. 29/33
pelo qual, por unanimidade de votos, rejeito estes embargos de
declaração de Lafaiete Moraes de Matos e acolho em parte os
embargos de declaração do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo e outros, apenas para corrigir o
marco inicial dos juros compensatórios, que deve se dar a partir da
imissão provisória na posse.
Pugna o embargante seja sanada omissão, uma vez
que não foi decidido quanto ao pedido de fixação do termo inicial
do juros compensatórios. Alega que, conforme se verifica no primeiro
embargo aclaratório, foi ressaltado a omissão quanto a data inicial
dos juros compensatórios, qual seja a data da imissão na posse, que
se deu em 08/08/20, e não a data da sentença.
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000309-47.2018.8.26.0204/50005 - Voto no 5176
3
citado estatuto processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o
recurso de embargos de declaração é cabível somente nas
hipóteses de erro no julgado impugnado, que possa dificultar a sua
compreensão, seja mero erro material
caso em que o próprio
magistrado pode corrigi-lo de ofício, independentemente de
interposição de recurso
, seja erro consistente em obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso em apreço, de fato, não há omissão no que
tange a fixação do termo inicial dos juros compensatórios.
Nestes
termos,
o
acórdão
guerreado
consta
expressamente que o marco inicial dos juros compensatórios, que
deve se dar a partir da imissão provisória na posse (fls. 29/33

incidente 1000309-47.2018.8.26.0204/50000)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora